Tribunal: TJES
Processo: 5006514-07.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006514-07.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL MARQUES ZANANDREA
RECORRIDO: VIACAO GRANDE VITORIA S.A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006514-07.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE:
GABRIEL MARQUES ZANANDREA

RECORRIDO:
VIACAO GRANDE VITORIA S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta por GABRIEL MARQUES ZANANDREA em face de VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A, alegando, em apartada síntese, que no dia 10 de fevereiro de 2023, na saída Shopping Vitória, no momento em que adentrou a pista de rolamento, ocorreu a colisão entre o seu veículo e o transporte coletivo de propriedade da demandada. Narra o autor, que o sinistro foi causado por ação imprudente do motorista que conduzia o veículo, recaindo sobre a demandada a responsabilidade quanto ao ato praticado por seu funcionário. Diante do exposto, pugnou a expedição de ofício ao Shopping Vitória e ao Município de Vitória/ES, a fim de que fossem disponibilizadas as imagens das câmeras referentes ao dia e hora do acidente. No mérito, pugna pela condenação da ré ao ressarcimento dos danos materiais causados ao seu veículo.

2. A sentença julgou improcedente os pedidos autorais, ante a culpa exclusiva do autor.

3. Em tempo, o autor apresentou Recurso Inominado, insurgindo-se contra a sentença, apontando falha do juízo de primeiro grau ao produzir os ofícios necessários, o que acarretou o cerceamento de sua defesa, bem como pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. A recorrida apresentou Contrarrazões, refutando o alegado pelo recorrente e pleiteando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Inicialmente, quanto ao cerceamento de defesa, resta afastada a tese apresentada pelo autor. Isto pois, o juízo de primeiro grau agiu dentro do que lhe é exigido ao expedir e encaminhar aos destinatários os respectivos ofícios, não havendo qualquer violação aos princípios que norteiam os juizados especiais, qual seja, o princípio da celeridade e da duração razoável do processo. Inobstante, é de responsabilidade da parte a busca pela produção da prova dentro dos limites por ela impostos, de modo que o autor poderia ter diligenciado junto ao município e ao estabelecimento.

7. Por conseguinte, não merece guarida o recurso do autor, uma vez que da intrínseca análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, entendo que restou amplamente demonstrada a conduta imprudente do autor quanto a condução de seu veículo automotor. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS: [...] Pois bem, conforme o que se infere do BO e das fotografias constantes dos autos, não vislumbro dúvida alguma de que o acidente se deu exclusivamente porque a parte requerente desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito, quando, saía da vaga de estacionamento para ingressar na pista de rolamento por onde já circulava o condutor da parte requerida, ocasionando assim, a colisão angular dianteiro esquerdo do veículo da parte requerente contra o setor angular direito do veículo da parte requerida. No aspecto prático, a manobra realizada pela parte requerente caracteriza-se como ingresso na pista de rolamento, a partir da vaga de estacionamento, o que constitui movimento permitido, porém exige máximo prudência, cuidado e atenção, somente podendo ser realizada após verificação da corrente de tráfego, evitando-se interrompê-la.

8.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, na forma do artigo 46, da Lei 9.099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e Tema nº 451, das Teses de Repercussão Geral do STF.

9. Por força da sucumbência recursal (artigo 55 da Lei 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)